Tribunal: STF
Processo: ARE 685852
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional na esfera do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.